Tribunal: TJBA
Processo: 8038807-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038807-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: LEDYANE RIBEIRO ALVES Advogado(s):BRUNA PIRES VALENTE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO BUCOMAXILOFACIAL. NATUREZA HOSPITALAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimento bucomaxilofacial, sob anestesia geral, em ambiente hospitalar. A decisão de primeiro grau foi fundamentada na existência de relatório médico indicando quadro clínico grave e necessidade urgente do tratamento. A operadora alegou que se trataria de procedimento de natureza exclusivamente odontológica, excluído do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em casos de tratamento médico urgente; (ii) definir a natureza do procedimento bucomaxilofacial – se hospitalar ou odontológico – à luz da regulamentação da ANS; (iii) estabelecer se a decisão judicial que concedeu a tutela possui respaldo fático e jurídico suficiente para afastar alegação de teratologia. III. RAZÕES DE DECIDIR A presença de relatório médico detalhado, indicando grave comprometimento funcional e urgência no tratamento, autoriza a concessão de tutela de urgência em caráter antecipatório, em sede de cognição sumária. A classificação do procedimento como hospitalar, nos termos da RN nº 465/2021 da ANS, afasta, nesta fase processual, a alegação de exclusão contratual por natureza odontológica. A decisão que concede tutela de urgência com base em elementos clínicos concretos e adequada fundamentação jurídica não configura decisão teratológica ou passível de reforma em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência é legítima quando fundada em relatório médico que ateste urgência e gravidade do quadro clínico. Procedimentos classificados como hospitalares pela ANS não se sujeitam à exclusão contratual por suposta natureza odontológica, ao menos em sede de cognição sumária. Decisão judicial baseada em elementos clínicos concretos e adequada fundamentação jurídica não caracteriza teratologia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038807-64.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Agravada LEDYANE RIBEIRO DOS SANTOS PALMEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgando PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.